Tribunal: TJSP
Processo: 2059938-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo (artigo 157, §2o, II, e §2o-A, I, do CP) - Prisão Preventiva - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar - Não verificada - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP – A presença de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo (artigo 157, §2o, II, e §2o-A, I, do CP) - Prisão Preventiva - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar - Não verificada - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP – A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, não constituem fatores impeditivos da custódia cautelar - Recomendação CNJ no 62/2020. Necessária à comprovação dos pressupostos - Constrangimento ilegal não configurado -– ORDEM DENEGADA.